Tribunal: STJ
Processo: 0733062-54.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791692 - DF (2024/0426260-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA
ADVOGADA
: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA - DF050787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: TIAGO VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO
: ERICK MEDEIROS AMORIM - DF055930
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
MEDIANTE
FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTINUIDADE
DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 1o,
§ 4o, DA LEI N. 9.613/1998. DEBATE PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre a alegação
trazida no recurso especial no acórdão proferido pela
instância de origem, impede a apreciação do recurso
pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se
pode conhecer do recurso especial quando não
atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282
e 256 do STF e 211 do STJ.
3. A hipótese de reconhecimento da continuidade
delitiva em relação aos delitos de furto qualificado e
de lavagem de dinheiro exigiria a redefinição dos fatos
estabelecidos pelas instâncias inferiores, o que não se
admite no julgamento do recurso especial, tendo em
vista o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51268907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ee631e7-cb45-47f7-830d-69990f55983c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51268907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ee631e7-cb45-47f7-830d-69990f55983c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791692 - DF (2024/0426260-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA
ADVOGADA
: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA - DF050787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: TIAGO VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO
: ERICK MEDEIROS AMORIM - DF055930
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
MEDIANTE
FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTINUIDADE
DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 1o,
§ 4o, DA LEI N. 9.613/1998. DEBATE PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre a alegação
trazida no recurso especial no acórdão proferido pela
instância de origem, impede a apreciação do recurso
pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se
pode conhecer do recurso especial quando não
atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282
e 256 do STF e 211 do STJ.
3. A hipótese de reconhecimento da continuidade
delitiva em relação aos delitos de furto qualificado e
de lavagem de dinheiro exigiria a redefinição dos fatos
estabelecidos pelas instâncias inferiores, o que não se
admite no julgamento do recurso especial, tendo em
vista o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51268913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:11
Código de Controle do Documento: edb63bca-16fd-4472-aa4c-3623de00b332

Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO HENRIQUE
FRANÇA DA COSTA contra a decisão que conheceu do agravo e
negou provimento ao recurso especial, por entender que não estaria presente o
requisito do prequestionamento, bem como em razão do óbice contido na
Súmula n. 7 do STJ.
O agravante argumenta que o referido enunciado sumular não seria
aplicável ao recurso especial em questão, tendo em vista que a matéria objeto
do recurso não demanda nova apreciação da prova produzia nos autos, mas
sim a correta interpretação e a aplicação jurídica do art. 71 do Código Penal.
É o relatório.
VOTO
Nas razões do recurso, o agravante defende que foi negada vigência
ao art. 71 do CP, pugnando pela reforma do acórdão para afastar o concurso
material e aplicar a regra da continuidade delitiva em relação aos crimes de furto
qualificado e de lavagem de capital, aplicando a este último apenas a causa de
aumento na fração de 1/3 para 2/3.
Com efeito, consignou-se na decisão agravada (fls. 2824-2827):
A conclusão sobre a inadmissibilidade do recurso deve ser
mantida, como se passa a explicar.
O recurso especial tem como um dos objetivos o
reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos
de furto qualificado e de lavagem de dinheiro, ao argumento de
que estariam presentes os requisitos necessários, a teor das
considerações ali postas, arguindo-se a violação do art. 71 do
Código Penal e 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do
direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido,
pois o acolhimento do recurso especial dependeria de reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, como se depreende da
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem (fls. 2.527):
Em que pese a similaridade do
, os delitos
modus operandi
não foram praticados nas mesmas condições de tempo e
de lugar. Dessarte, o intervalo de mais de 30 (trinta) dias
entre uma conduta e outra e a localização diversa das
vítimas (São Paulo/SP, Limeira/SP, Paulínia/SP, Bauru/SP,
Santos/SP e Salvador/BA) confere ensejo no sentido de
que os crimes foram praticados sem unidades de
desígnios, ou seja, os delitos subsequentes não foram
havidos como continuação dos antecedentes.
Documento eletrônico VDA51268913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:11
Código de Controle do Documento: edb63bca-16fd-4472-aa4c-3623de00b332

No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
[...]
Ademais, o prequestionamento é um dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial e consiste na necessidade
de a questão alegada no recurso ter sido expressamente
apreciada pelo Tribunal de origem.
Não se constata, no acórdão impugnado, a efetiva apreciação
da questão relacionada ao art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98,
ausência de manifestação da instância anterior, mesmo em
embargos de declaração, o que impede o conhecimento do
recurso especial.
[...]
Quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, ademais, o
Tribunal de origem consignou que não estão preenchidos os requisitos objetivos
(mesmas condições de tempo, espaço) e subjetivos (unidade de desígnios)
exigidos para a continuidade delitiva, de modo que, para se chegar a conclusão
diversa como pretende o agravante, necessário seria a incursão no acervo
probatório dos autos, medida sabidamente vedada em recurso especial, em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, que dispõe,
: "A pretensão de
in verbis
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
O conhecimento do recurso especial exige que o ponto que se
pretende submeter à apreciação do Superior Tribunal de Justiça tenha sido
debatido pelo Tribunal de origem. Trata-se do chamado prequestionamento,
requisito de admissibilidade sem o qual o recurso especial não poderá ser
admitido.
Assim, não havendo manifestação, no acórdão recorrido, acerca da
questão alegada no recurso especial, não se pode considerar prequestionada a
matéria, pois ausente a causa efetivamente decidida em única ou última
instância pela corte local ou regional, nos termos exigidos pelo art. 105, III, da
Constituição Federal para cabimento do recurso especial. Esse, a propósito, é o
sentido da Súmula n. 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
No caso dos autos, a questão relacionada à aplicabilidade do disposto
no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998 não foi expressamente abordada no
acórdão recorrido. Por isso, não havendo manifestação da instância anterior
nem mesmo em embargos de declaração a respeito, é inviável o conhecimento
do recurso especial, como preconizam os seguintes enunciados sumulares:
Documento eletrônico VDA51268913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:11
Código de Controle do Documento: edb63bca-16fd-4472-aa4c-3623de00b332

: O ponto omisso da decisão, sobre o qual
Súmula n. 356 do STF
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
: Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula n. 211 do STJ
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
No ponto:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343
/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. RÉU QUE OSTENTA MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. a alegação de ilicitude da busca pessoal efetivamente não foi
objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, no ponto, por ausência de
prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
2. É cediço que os maus antecedentes impedem a aplicação da
causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, §4.o, da
Lei 11.343/2006. Assim, considerando que, no caso, o réu já foi
beneficiado com a aplicação da minorante, mesmo ostentando
maus antecedentes, não há se falar em ilegalidade ou
desproporção na escolha da fração de 1/2 (metade) para a
diminuição da pena, que foi mantida pelo Tribunal estadual para
não incidir em reformatio in pejus.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.633.495/GO, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
8/10/2024
de
.)
14/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL.
PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
NÃO IMPUGNADOS. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da
decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias
decididas pelo relator, não refutadas pela parte.
2. A tese associada à alegação de violação do art. 212, caput e
§ 1o, do CPP não está prequestionada, pois não foi debatida no
acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão quanto à análise do
tema, o que atrai a incidência, por analogia, das Súmulas n. 282
e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA51268913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:11
Código de Controle do Documento: edb63bca-16fd-4472-aa4c-3623de00b332

3. Segundo entendimento desta Corte, "A alegação de que a
questão tratada é de ordem pública não obriga a manifestação
desta Corte em recurso especial que não atende aos requisitos
de admissibilidade" (AgRg no R Esp n. 2.050.184/AL, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.603.371/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
8/10/2024
de
.)
15/10/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51268913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:11
Código de Controle do Documento: edb63bca-16fd-4472-aa4c-3623de00b332

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0426260-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.791.692 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07330625420198070001 7330625420198070001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA
ADVOGADA
: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA - DF050787
AGRAVANTE
: TIAGO VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO
: ERICK MEDEIROS AMORIM - DF055930
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: DANILA BARBOSA DE ASSIS MOURA
CORRÉU
: EDINA FERNANDES DOS SANTOS
CORRÉU
: RICARDO CALONY DA SILVA
CORRÉU
: RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JOAO PEDRO DE JESUS
CORRÉU
: VITOR MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: ANA CLARA TIUSSI VIEIRA
CORRÉU
: LUA TEIXEIRA ASSUNCAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA
ADVOGADA
: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA - DF050787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: TIAGO VINICIUS DA SILVA
ADVOGADO
: ERICK MEDEIROS AMORIM - DF055930
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485641641551506@
2024/0426260-2 - AREsp 2791692 Petição : 2025/0004875-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51208984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:18:09
Código de Controle do Documento: 7DDDABDE-7132-40E4-BEA1-5EBCF59D9702